Tribunal: TJES
Processo: 5005486-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005486-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: HERLON SOARES GONZAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005486-05.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL

RECORRIDO:
HERLON SOARES GONZAGA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DO AUTOR. ERRO GROSSEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. AUTORIZADO A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência, repetição do indébito e condenação em danos morais ajuizada por HERLON SOARES GONZAGA em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL

Em síntese, alega o requerente ser beneficiário de pensão por morte, a qual verificou, em seu extrato de empréstimo na página do MEU/INSS havia um contrato de empréstimo desconhecido feito pelo Banco réu em 13/07/2020, no valor de R$ 1.313,38 (um mil trezentos e treze reais e trinta e oito centavos), para serem pagos em 84 parcelas de R$ 26,00 (vinte e seis reais), perfazendo o total de R$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais).

Em sede de contestação, a instituição financeira sustentou que o contrato é legítimo e que todos os descontos foram feitos legalmente. Por isso, não há qualquer dano material ou moral no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Por tais razões, confirmo os efeitos da tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos;

b) CONDENAR o banco réu na devolução dos valores indevidamente descontados da parte autora, no valor total de R$ 2.626,76 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), já em dobro, com correção monetária desde os descontos e juros desde a citação;

c) Condenar cada o réu ao pagamento à parte autora, do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de lei desde o arbitramento;

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4707869, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguiu preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, argumenta a regularidade da contratação posto que o contrato foi assinado pelo recorrido.

Alega, ainda, ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o recorrente alega que o contrato objeto dos autos, referente ao empréstimo consignado, é legítimo e foi assinado pelo autor, no entanto, a assinatura aposta no contrato de ID nº 4707859, diverge-se da assinatura do autor aposta na procuração e no seu documento de identidade.

Ademais, o próprio documento é perceptivelmente falsificado, posto que as letras que preenchem os dados são mais escuras dos que a que constam no próprio documentos, demonstrando a adulteração.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar do recorrido valores referentes a uma contratação de empréstimo consignado que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$7.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Em contrapartida, o recurso merece parcial provimento para autorizar a compensação pela recorrente do quantum depositado na conta do autor, dado que este no ID nº 4707868, não se opôs ao pedido de restituição do valor creditado em sua conta
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
AUTORIZAR a compensação pela recorrente do montante creditado na conta do autor (R$
1.313,38).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)